Tribunal: TJDFT
Processo: 0029847-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL ACOLHIDA.
1. Se não houve recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena em concreto aplicada na sentença, conforme preceitua o § 1o, do art. 110, do Código Penal.
2. Na hipótese, entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a dois anos, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição retroativa do crime, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Aplicam-se ao caso os arts. 109, inciso V, c/c 110, § 1o e art. 115, todos do Código Penal.
3. Recursos conhecidos. Declarada a extinção da punibilidade para todos os apelantes.